Tribunal: CARF
Processo: 10880.950828/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.950828/2015-91
ACÓRDÃO
1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF QUANDO DA REMESSA DE
RECURSOS PARA FILIAIS NO EXTERIOR. APROVEITAMENTO NA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento na apuração da CSLL de
valores do IRRF quando da remessa de recursos a sucursais no exterior. A
previsão legal é expressa ao prever a utilização, se comprovados outros
requisitos, apenas na apuração do IRPJ da matriz.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, rejeitar a preliminar
de nulidade e o pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
em 24 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,, Jose
Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes
Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto (Substituta), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CARGILL AGRICOLA SA visando
reformar o acórdão no 04-45.783, prolatado em 26/04/2018 pela 2a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande, que considerou parcialmente
procedente a manifestação julgada. O acórdão não recebeu ementa.
Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição/Ressarcimento, combinado com
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) sustentada em alegado direito creditório resultante de
saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2010.
A compensação não foi homologada pela RFB sob o fundamento de inexistência de
saldo negativo de CSLL no período, dado que não teriam sido confirmadas parcelas da composição
do crédito vindicado. Os valores não confirmados foram assim demonstrados:

Ciente do despacho decisório, a Interessada manejou manifestação de
inconformidade aduzindo os fundamentos para reforma da decisão proferida pela DRF, e assim
resumidos no acórdão recorrido:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 14/01/2016, a Interessada apresentou sua irresignação (fls 3 e segs.), firmada
por procuradores identificados, segundo a qual, resumidamente, afirma:
a) A autoridade fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito do processo
n° 10880950.828/2015-91, em questão, com fundamento na insuficiência de
saldo creditório tanto pelo não reconhecimento do IR-Fonte pago no exterior
quanto pela inexistência do direito creditório arguido no processo de
ressarcimento a que estão vinculadas as Declarações de Compensação utilizadas
para antecipação de CSLL de janeiro e fevereiro de 2010. Tal decisão não pode
prosperar, conforme adiante será demonstrado;
DO DIREITO CREDITÓRIO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
NO MONTANTE DE R$ 410.083,15.
b) Inicialmente, é importante mencionar que a legislação fiscal admite a utilização
de IR-Fonte pago no exterior em períodos anteriores para a dedução da CSLL,
conforme disposto na Instrução Normativa SRF n°213, de 07 de outubro de 2002;
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
3
c) Destaca-se que o valor de R$ 410.083,15 deduzido na apuração da CSLL de 2010
é composto pela somatória do IRFonte pago no exterior nos anos de 2004, 2006 e
2008, respectivamente nos valores de R$ 78.628,03, R$ 175.541,97 e R$
155.913,15, conforme demonstrativo abaixo; (Insere quadro demonstrativo)
d) Sendo que: (i) o montante proveniente dos AC's 2006 e 2008 (total de R$
331.455,12), foi apurado a partir da tributação do lucro de sucursais no exterior
da Requerente; e (ii) o valor referente ao AC 2004 (R$ 78.628,03) decorre de
operações com terceiros realizados no exterior;
e) Desse modo, e com fim de atestar a legitimidade do crédito pleiteado, a
Requerente apresenta anexo os documentos listados abaixo:
f) De certo que a legislação prevê como prova incontroversa para comprovação de
IR-Fonte pago no exterior os comprovantes de pagamento, contudo estes não
excluem outros documentos probatórios, tais como os ora apresentados pela
Requerente. Pelo exposto, requer-se que o crédito decorrente de IR-Fonte pago
no exterior apurado nos anos de 2004, 2006 e 2008, no montante de R$
410.083,15, seja reconhecido e consequentemente defira-se o pedido de
restituição quanto esta parcela.
DO DIREITO CREDITÓRIO INDICADO PARA ADIMPLEMENTO DAS ESTIMATIVAS DE
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 NO MONTANTE DE R$ 4.173.393,63
g) A Requerente adimpliu as estimativas de janeiro e fevereiro de 2010 por meio
das
PER/DCOMP
n°40812.89446.260210.1.3.03-8224
e
n°
12080.12229.310310.1.3.03-4, nas quais indicou crédito originário de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2008, que é objeto do processo
administrativo n° 10880-949.807/2013-61;
h) Vale mencionar que a compensação acima mencionada é objeto de discussão
administrativa em curso, de maneira que não é definitiva a decisão administrativa
que não a homologou por suposta insuficiência de saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2008, conforme demonstra a manifestação de inconformidade
apresentada pela Requerente, que está pendente de análise pela DRJ de Ribeirão
Preto-SP (doc. 07);
i) Essa razão já seria suficiente para demonstrar que a autoridade administrativa
descumpre o quanto determinado pelo artigo 151, III, do Código de Processo Civil,
uma vez que as estimativas ora desconsideradas encontram-se abrangidas por
suspensão de exigibilidade, de maneira que não se pode permitir a cobrança por
via reflexa nos presentes autos;
j) Ademais, há inequívoca interdependência entre os presentes autos e o processo
administrativo n° 10880-949.807/2013-61, uma vez que reconhecido o saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2008 em sua integralidade naqueles autos,
as compensações declaradas para adimplemento das estimativas deverão ser
automaticamente homologadas, o que por via oblíqua confirmará as antecipações
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
4
de janeiro e fevereiro de 2010; que uma vez confirmadas comporão o direito
creditório ora pleiteado;
l) Considerando que a decisão definitiva no processo de restituição a que estão
vinculadas as declarações de compensação em epígrafe poderão prover a
condição sine qua non para o instituto da compensação tributária, que é o
encontro de iguais crédito e débito, faz-se necessário aguardar o deslinde do
processo que analisa o crédito compensado;
m) Ad argumentandum, ainda que, por hipótese, futuramente, tais compensações
não sejam homologadas no bojo do processo administrativo n° 10880-
949.807/2013-61, a cobrança das estimativas de CSLL do ano calendário de 2010
ocorrerá naqueles autos ou em processo judicial dele derivado. Dessa forma, a
exigência do mesmo crédito tributário nesses autos incorrerá em duplicidade, o
que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico;
n) Em conclusão, uma vez existente o devido processo legal para verificação do
regular adimplemento das estimativas de CSLL do ano calendário de 2010 nos
autos do processo administrativo n° 10880-949.807/2013-61, seja por força do
artigo 156, CTN, do artigo 151, CTN ou artigo 265 do CPC é inadmissível a glosa do
crédito nos presentes autos.
A Manifestante finaliza com o seguinte Pedido, in verbis:
Diante do exposto, serve-se a Requerente da presente Manifestação de
Inconformidade para requerer que:
a. seja reconsiderada integralmente a decisão de indeferimento do direito
creditório requerido, uma vez que restou comprovado a parcela do crédito
referente IR-Fonte pago no exterior e o adimplemento das estimativas de janeiro
e fevereiro de 2010;
b. caso não acolhido o pedido anterior, seja reconhecidoo direito creditório
líquido e certo pertinente ao IRFonte pago no exterior, e que estes autos sejam
sobrestados até julgamento definitivo do processo administrativo n° 10880-
949.807/2013-61, que discute o saldo negativo de CSLL de 2008; determinando-se
o apensamento de ambos.
Ainda, requer que o crédito tributário em discussão, objeto das PER/DCOMP's de
n° 29722.20725.291111.1.3.038296 e n° 34615.94888.101111.1.3.039864. tenha
sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional.
É o relatório.
Diante da manifestação apresentada, a DRJ decidiu reformar o despacho decisório a
fim de que fossem restabelecidas as parcelas ligadas a estimativas de CSLL compensadas.
Entretando, o reconhecimento das parcelas não resultou na apuração de saldo negativo para o
período.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
5
Cientificado do acórdão da DRJ em 20/08/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 246), a Recorrente apresentou em 19/09/2018 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 248) o recurso voluntário de fls. 250 a 263.
Remanesce, portanto, na atual fase processual o litígio ligado à parcela corresponde
ao IR pago no exterior. Para fundamentar sua pretensão creditória, a Interessada apresentou no
RV os seguintes argumentos principais:
- Pleiteia, de plano, a nulidade do acórdão recorrido, que não teria analisado o
direito creditório de acordo com o fundamento legal indicado pela Recorrente;
- Sustenta que a parcela não reconhecida pela DRF tem como fundamento o art.
395, § 8o do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) de 1999, de modo que a ela não se aplicam
as disposições dos parágrafos 15 a 20 do art. 14 e o art. 15 da IN RFB no 213/2002;
- Argumenta que se não for declarada a nulidade do processo, que os autos sejam
remetidos à DRF de origem para análise do direito creditório à luz do fundamento legal invocado,
qual seja, o art. 395, § 8o do RIR/1999 e no art. 9o da MP no 1.807/1999.
- Defende que utilizou o IRRF sobre as receitas apuradas pelas filiais domiciliadas
em Turks & Caicos e Nassau, ambos paraísos fiscais, para abatimento de estimativas de CSLL da
Recorrente do ano calendário de 2010, uma vez que os lucros dessas filiais são tributados no
Brasil.
- Enfatiza que, de acordo com o art. 16, § 2o da Lei no 9.249/1995, devem ser
demonstrados, com relação, ao lucro apurado no exterior, para fins de compensação do IRRF, com
os lucros apurados no Brasil, apenas as demonstrações financeiras da filial no exterior, e que
nenhum outro documento deve ser exigido para fins de comprovação do crédito;
- Alterca que o valor de R$ 410.083,15, deduzido pela recorrente, é composto de
parcelas de retenções de Imposto de Renda sobre valores de remessas ao exterior para a filial de
Turks & Caicos e para a subsidiária de Nassau nos anos de 2004, 2006 e 2008, respectivamente;
- Informa que os valores do IRRF no exterior estão controlados na parte B do LALUR,
conforme preceitua a legislação de regência;
- Noticia que apresentou documentos para comprovar seu direito, notadamente os
DARF comprobatórios dos recolhimentos do IR no Brasil;
- Pede pela aplicação, ao caso, do princípio da verdade material.
Finaliza seu recurso aduzindo os seguintes pedidos:
42. Em face do exposto, requer seja julgado procedente o presente recurso, para
declarar nulo o presente processo administrativo, diante do indeferimento de
crédito pautado, pela análise do direito creditório pelo fundamento legal diverso
(parágrafos 15 a 20 do art. 14 e art. 15 da IN 213/2002) do embasamento
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
6
correto(artigo 395, parágrafo oitavo, RIR/99, com supedâneo no art. 9o da Medida
Provisória no 1.807-2/1999.).
Caso Vossas Senhorias entendam pela superação da nulidade, requer seja
acolhido o quanto disposto no artigo 16, parágrafo segundo, da Lei 9249/95, ou
seja, de que as demonstrações financeiras constantes dos autos (balanços
patrimoniais e transcrições da DRE nas Fichas da DIPJ) são os documentos
legalmente exigidos para comprovação de que o lucro das filiais no exterior está
sendo devidamente tributado no Brasil.
Sucessivamente, na hipótese de não acolhimento das demonstrações financeiras
constantes dos autos, requer seja convertido o julgamento em diligência,
determinando-se à autoridade administrativa preparadora que apure com a
devida acuidade os documentos fiscais e contábeis apresentados pela Recorrente,
tendo em mente as disposições do parágrafo 8o do artigo 395 do RIR/99.
Na remota hipótese desse E. Conselho entender pelo prosseguimento do
julgamento no estado em que o processo se encontra, requer seja julgado
procedente o recurso para reconhecimento do direito creditório pleiteado e a
homologação das compensações correlatas.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – DA ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO
A Recorrente sustenta que o presente processo administrativo é nulo. Para chegar
a essa conclusão, argumenta que seu direito creditório está fundado na previsão contida no art. 9o
da Medida Provisório (MP) no 1.807/1999, bem como no regulado pelo art. 395, § 8o do RIR/1999.
Tendo em vista os dispositivos legais indicados, não se aplicaria ao caso em
julgamento o regramento contido nos parágrafos 15 a 20 do art. 14 e no art. 15 da IN RFB no
213/2002:
11. Percebe-se, assim, que os parágrafos 15 a 20 do artigo 14 e Artigo 15 da IN
213/2002 em nada se assemelham com o parágrafo oitavo do artigo 395 do
RIR/99, também acima transcrito. Vejamos:
[...]
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
7
De início, é de se notar que a parcela componente do alegado direito creditório foi
informada, pela Interessada, como IR pago no exterior:

Tal fato, aliás, foi ratificado na manifestação de inconformidade (com destaques
acrescidos):
III.a — DO DIREITO CREDITÓRIO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO
EXTERIOR NO MONTANTE DE R$ 410.083,15.
Inicialmente, é importante mencionar que a legislação fiscal admite a utilização de
IR-Fonte pago no exterior em períodos anteriores para a dedução da CSLL,
conforme disposto na Instrução Normativa SRF n°213, de 07 de outubro de 2002:
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de
cálculo, dos lucros, rendimentos e...
[...]
Destaca-se que o valor de R$ 410.083,15 deduzido na apuração da CSLL de 2010 é
composto pela somatória do IRFonte pago no exterior nos anos de 2004, 2006 e
2008, respectivamente nos valores de R$ 78.628,03, R$ 175.541,97 e R$
155.913,15, conforme demonstrativo abaixo:
[...]
Sendo que: (i) o montante proveniente dos AC's 2006 e 2008 (total de R$
331.455,12), foi apurado a partir da tributação do lucro de sucursais no exterior
da Requerente; e (ii) o valor referente ao AC 2004 (R$ 78.628,03) decorre de
operações com terceiros realizados no exterior
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
8
[...]
Já no recurso voluntário, a Interessada mudou diametralmente sua argumentação,
informando que os valores seriam, na verdade, relativos a IRRF no Brasil quando da remessa, ao
exterior, de recursos destinados às suas filiais (subsidiárias) situadas em países com tributação
favorecida (com destaques acrescidos):
29. Caso haja o entendimento, o que se admite por amor ao debate, de que
outras provas devem ser produzidas pela Recorrente, cumpre, então, rememorar
que o montante de R$ 410.083,15, deduzido pela recorrente, é composto de
parcelas de retenções de Imposto de Renda sobre valores de remessas ao
exterior para a filial de Turks & Caicos e para a subsidiária de Nassau nos anos de
2004, 2006 e 2008, respectivamente.
O que se constata, inequivocamente, é que a Interessada informou no PER/DCOMP
parcela do direito creditório como decorrente de IR pago no exterior e, em sede de recurso
voluntário, modifica sua versão para sustentar que, na verdade, o IR foi retido no Brasil, quando
da remessa de recursos a sua filial e sucursal domiciliadas no exterior.
Não se está, portanto, diante de causa de nulidade do procedimento
administrativo, já que tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida analisaram a
procedência ou não do crédito vindicado à luz do que fora informado pela Interessada no seu PER.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo administrativo fiscal.
3 – Do pedido de conversão do julgamento em diligência
A matéria é objeto do art. 18 do Decreto no 70.237/1972, veiculado com a seguinte
redação:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
9
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o teor do texto normativo, a autoridade julgadora poderá, a seu
critério, determinar a realização de diligência ou perícia caso conclua necessária. E indeferirá
aquelas que considerar prescindíveis.
Este é o caso dos presentes autos. Ainda que a parte Recorrente tenha juntado,
com o recurso voluntário, documentos que visam comprovar o direito vindicado, não há
necessidade de manifestação, pela unidade da RFB, sobre o teor das novas provas, de modo que a
diligência é prescindível e, por conseguinte, rejeitada a sua realização.
4 – Mérito
A questão em litígio diz respeito ao que fora informado no PER/DCOMP como
parcela do crédito decorrente de IR pago no exterior. A DRJ, analisando os fundamentos da
defesa, considerou-os insuficientes com base nos seguintes termos (destaques acrescidos):
DO DIREITO CREDITÓRIO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
A Manifestante passa a apresentar os argumentos, e a documentação anexa, que,
no seu entender, comprovam o efetivo recolhimento do imposto deduzido, bem
como a tributação dos rendimentos respectivos.
A lide, em consequência, recai em avaliar se os argumentos e a documentação
apresentada pela Interessada e constante dos autos, serve como documentação
comprobatória do pleiteado direito em o imposto de renda incidente no exterior
na apuração do CSLL devido no ano base de 2010, o ano em análise.
Ademais, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito que a interessada aduz possuir e a comprovação de que o referido crédito
foi apurado de acordo com as normas legais se traduzem em uma obrigação do
interessado. A par disso, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor”.
Por tais razões, quando o interessado apresenta um PER/DCOMP, deve
necessariamente demonstrar o crédito tributário a seu favor, de forma que seu
reconhecimento deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer Pedido de
Compensação.
A Manifestante alega que o montante de Imposto pago no Exterior proveniente
dos AC's 2006 e 2008 (total de R$ 331.455,12), foi apurado a partir da tributação
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
10
do lucro de sucursais no exterior da Requerente; e (ii) o valor referente ao AC
2004 (R$ 78.628,03) decorre de operações com terceiros realizados no exterior.
No que tange à documentação acostada, à guisa de comprovação de seu direito
de compensar o IR pago no Exterior apurados em 2004, 2006 e 2008, no ano
calendário de 2010, observa-se, preliminarmente, que a Manifestante não traz
qualquer documentação comprobatória a respeito das operações que teriam
gerado tais pagamentos.
Há que se observar um fato fundamental a respeito da questão, verifica-se que a
Interessada pretende compensar, no ano calendário 2010, valores de Imposto
pago no Exterior (que Ela também cita como IRFonte pago no exterior) nos anos
calendários anteriores de 2004, 2006 e 2008. Ocorre que, em que pese,
efetivamente, a IN n° 213/2002 prever a possibilidade de utilização do imposto
pago no exterior, também há que se atentar para a necessidade de atender às
determinações da referida IN, no que tange ao controle dos valores de IR pagos
no exterior e não utilizados no mesmo ano do pagamento, assim é que a IN n°
213/2002, prevê, in verbis:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
...
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou
controlada, pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não
exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco
por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível
de compensação será determinado de conformidade com o disposto no §
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
11
17, tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real
correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na
hipótese do art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no
Lalur.
...
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de
cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior,
até o valor devido em decorrência dessa adição. (Grifei)Verifica-se que a
Interessado não traz aos autos a comprovação de ter atendido às
determinações dos parágrafos 15 a 20 do art. 14 e art. 15 da IN 213/2002
(registros necessários nos Livros Fiscais), para que possa se utilizar de
eventual crédito de tributo pago no exterior nos anos de 2006 e 2007, para
o ano-calendário de 2009, ora em análise dessa forma não é possível
confirmar o valor pleiteado de IR pago no exterior.
Ainda, como premissa básica, para que o IR pago no exterior, possa ser
compensado com a CSLL é que tal valor exceda o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil (art. 15 da IN supracitada).
Contudo, a documentação apresentada não faz prova de se ter atendido tal
condição, nem permite se fazer tal cálculo, como conferência.
Assevere-se que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte só é passível de
compensação nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 se reunir as características
de certeza e liquidez legalmente exigidas.
Mais ainda, para fins de repetição tributária, a certeza e a liquidez do crédito
apurado não se configuram em razão do quantum do tributo declarado como
devido no ano calendário, mas em relação ao quantum comprovado pela
contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de
rendimentos e os informes de retenção apenas elementos indicativos da apuração
do tributo.
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente
contábeis, mesmo porque a contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do
Lucro Real, para a qual a lei exige contabilidade regular.
Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do
Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
12
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização
(oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo de IRPJ declarado.
Assim, face ao interessado não ter comprovado a adoção dos procedimentos e
métodos de cálculo, previstos na IN SRF no 213/2002, arts. 14 e 15, antes citados,
concluímos não ser possível aceitar o valor total pleiteado como imposto pago no
exterior pela Interessada para compensação na apuração da CSLL de 2010.
Concordo integralmente com os fundamentos transcritos e os adoto como razão de
decidir no presente julgamento.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente altera sua linha de defesa. Se
inicialmente afirmou e reafirmou que o IR havia sido pago no exterior, passou a sustentar, na atual
fase processual, que o IRRF foi pago no Brasil quando da remessa de recursos ao exterior.
Visando dar sustentação à sua alegação, juntou um rol de documentos (fls. 264 a
589) sem qualquer tipo de sistematização ou de vinculação com as razões recursais. No caso dos
autos, a Recorrente juntou DARF cujos pagamentos do IRRF foram realizados por terceiros,
espelhos de supostos livros contábeis sem indicação da pessoa jurídica a que se refeririam;
planilha com rendimentos e impostos retidos na fonte decorrentes de aplicações financeiras no
Brasil, enfim, um apanhado de documentos que nada comprova. Neste sentido, o acórdão no
1301-006.081, de lavra do ex Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES E/OU
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROVA POR MEIO DE OUTROS DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DA PROVA NOS AUTOS. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Embora seja possível a prova da retenção por outros meios de prova, é
imprescindível que o contribuinte apresente estes outros documentos de maneira
compreensiva e ordenada. É preciso insistir na necessidade do zelo exigível no
preparo da defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em discussão,
não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o cuidado de
referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de explicação detalhada de
cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos.
Ademais, quanto à evidente inovação recursal, consistente na modificação da
parcela de IR pago no exterior para IRRF no Brasil quando da remessa de recursos para outro país,
ainda que se supere, em nome do princípio da verdade material, a necessidade de ter sido
apresentada na manifestação de inconformidade, o que não ocorreu, não há como acolher a
pretensão da Interessada.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
13
E o motivo para a negativa é simples e direto. O IRRF, quando da remessa ao
exterior, somente pode ser aproveitado para deduzir, desde que cumpridos os demais requisitos
da matéria, o imposto de renda devido no período, conforme estabelece o art. 9o da MP no
1.807/1999 (destaques acrescidos):
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Veja-se, o caso não é de imposto de renda pago no exterior. É de IRRF no Brasil,
quando da remessa de recursos a filiais situadas no exterior. Neste caso, o IRRF pode ser
compensado quando da apuração do imposto devido pela matriz. Não há previsão legal para
compensação com a CSLL, caso dos autos.
E a IN SRF no 213/2002 é expressa ao estabelecer que somente o saldo não utilizado
de imposto pago no exterior é passível de ser usado para compensar a CSLL:
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
Aliás, é de se registrar que as filiais aludidas são domiciliadas em países com
tributação favorecida em que não há incidência tributária sobre o lucro, de modo que não houve
pagamento de imposto no exterior.
Nem se invoque a previsão contida no art. 21 da MP no 2.158 a fim de se defender o
aproveitamento do IRRF na apuração da CSLL. O dispositivo está assim redigido:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-
se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que
tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no 9.430,
de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Da redação, duas conclusões são inafastáveis: i) os rendimentos devem ter sido
auferidos no exterior; ii) o saldo do imposto não aproveitado na compensação do IRPJ deve ter
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.337 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950828/2015-91
14
sido pago no exterior. No caso dos autos, conforme afirmado pela própria Recorrente, o
rendimento foi auferido no Brasil e o imposto de renda na fonte também foi pago aqui.
Portanto, se o valor pleiteado fosse decorrente de imposto pago no exterior, restou
demonstrado pelo acórdão recorrido que não houve comprovação, nos termos da Lei, para fins de
seu aproveitamento na apuração do resultado da controladora no Brasil.
Se, por outro lado, os valores tivessem sido pagos no Brasil quando da remessa a
filiais domiciliadas no exterior, não há previsão legal para compensação quando da apuração da
CSLL devida.
Por um fundamento, ou por outro, não há como acolher o recurso voluntário, por
absoluta falta de liquidez e certeza do direito vindicado.
Acrescente-se, ainda, que os documentos juntados com o recurso voluntário sequer
se prestam a comprovar que os IRRF são decorrentes de remessas, ao exterior, de filiais, sucursais,
coligadas ou controladas da Recorrente. Note-se, por exemplo, que os documentos de fls. 281;
283; 285; 286; 289; 291, todos DARF comprovando o IRRF, sequer foram recolhidos pela
Recorrente.
5 – Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do procedimento administrativo, negar o pedido de diligência e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 617
DF CARF MF
Original